Tribunal: CARF
Processo: 19832.000732/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/04/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. USUFRUTO INDEVIDO DO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO REAL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. INCRA.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem de forma simulada, apenas para burlar o Fisco, correto o enquadramento dos trabalhadores terceirizados como segurados da empresa contratante. A contribuição para o INCRA pode ser cobrada de empresa urbana.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19832.000732/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.723 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ETR TRANSPORTES LTDA (TRANSNAZA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/04/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19832.000732/2008-09
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
TERCEIRIZAÇÃO
IRREGULAR.
USUFRUTO INDEVIDO DO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO REAL PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS. INCRA.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem
de forma simulada, apenas para burlar o Fisco, correto o enquadramento dos
trabalhadores terceirizados como segurados da empresa contratante. A
contribuição para o INCRA pode ser cobrada de empresa urbana.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Ana Cláudia
Borges de Oliveira votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração de
empregados.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N° 20.401.4/0522/2006 -
proferida pela Seção de Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária em
Florianópolis/SC - transcritos a seguir (processo digital, fls. 265 a 282):
DO LANÇAMENTO
[...]
3. Durante a ação fiscal que originou a presente notificação, constatou-se,
por meio da análise documental e dos procedimentos de auditoria-fiscal, que as
empresas TRANSNAZA TRANSPORTES LTDA. (CNPJ n° 80.417.280/0001-
77), NAZATUR TRANSPORTES LTDA. (CNPJ n° 01.534.590/0001-03) e OP -
PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA. (CNPJ n° 04.566.593/0001-
09), embora possuam inscrições (CNPJ's) próprias e sócios aparentemente
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

distintos, estão, de fato, sob a administração das mesmas pessoas: Sr. Antônio
Renor Zappelini e membros de seu grupo familiar.
4. Segundo o relatório fiscal de fls. 51/59, o artifício da "terceirização" da mão-
de-obra da Notificada (TRANSNAZA), em decorrência da criação das
"empresas" NAZATUR e OP, conjugado com a inscrição destas "empresas" no
SIMPLES, conspiraram para o mesmo resultado: não pagamento de
contribuições devidas à Previdência Social.
5. A aparente distinção entre as 3 (três) sociedades empresárias permitiu à
TRANSNAZA usufruir indevidamente do tratamento tributário simplificado e
favorecido instituído pela Lei n° 9.317/1996 (Lei do SIMPLES).
6. Devido a esta simulação com fins de obter tratamento tributário indevido,
verificada pelos Auditores-F iscais notificantes, todos os segurados registrados
formalmente nas "empresas" NAZATUR e OP, foram, EXCLUSIVAMENTE
PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS, considerados segurados da empresa
Notificada (TRANSNAZA).
7. Os fatos geradores das contribuições lançadas, portanto, foram obtidos nas
folhas de pagamento das "empresas" NAZATUR e OP, que assumiram
atividades econômicas até então exploradas diretamente pela Notificada
(TRANSNAZA).
8. O valor lançado importa o montante de R$ 1.920.122,54 (um milhão,
novecentos e vinte mil e cento e vinte e dois reais e cinqüenta e quatro centavos),
consolidado em 05/08/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
9. Dentro do prazo regulamentar, a Notificada (TRANSNAZA) contestou o
lançamento por meio do instrumento de fls. 227/248, alegando em síntese que:
a) "... em momento algum restou especificado o dispositivo de Lei que
embasa a pretensão da autoridade fiscal.";
b)"... pela ausência dos dispositivos legais que informam e regulam o agir
do contribuinte em decorrência de procedimentos administrativos fiscais -
o que constitui desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa - deve ser declarado nulo o lançamento.";
c) "... não há qualquer regramento impedindo que uma empresa terceirize
atividades, e que as empresas terceirizadas sejam optantes pelo
SIMPLES.";
d) "... não há qualquer infração à Legislação, nem há um fracionamento
simulado como quer dar a entender a autoridade previdenciária.";
e) "... não há qualquer impeditivo para a terceirização das atividades antes
exercidas pela empresa impugnante, bem como não há qualquer
impeditivo para a Nazatur e a OP serem optantes pelo SIMPLES, não
havendo que se falar em simulação, sonegação e obrigação da Transnaza
recolher as contribuições sociais como se fossem seus os empregados e,
ainda, pelo sistema não-simplificado.";
f) "... apenas por amor ao argumento, mesmo que fosse devido o
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos
140 trabalhadores, far-se-ia necessário e justo o abatimento dos valores já
recolhidos pelas empresas Nazatur e OP através do SIMPLES, bem como
os recolhimentos efetuados pelo modo normal Transnaza";
g) "... o lançamento é excessivo, fazendo-se necessário a realização de
perícia contábil, conforme autoriza o art. 9 da Portaria MPS 520/2004.";
h)"... na autuação em tela, foi computada a incidência da contribuição
para o INCRA, o que é indevido, haja vista que já existe decisão judicial
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

afastando a incidência da referida contribuição em relação às empresas
urbanas com o advento da Lei n. 8.212/91, a qual institui o plano de
custeio da seguridade social.";
i) "... novamente far-se-ia necessário a perícia contábil para que fosse
calculado quando do débito lançado é representado pela exigência da
contribuição ao INCRA."
10. Por fim, a Notificada requereu:
a) preliminarmente, a anulação da presente notificação;
b) sucessivamente, no mérito, a declaração da improcedência do presente
lançamento.
11. Juntamente com a impugnação, a Notificada apresentou cópia da 23a
alteração do seu contrato social (fls 249/253).
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Seção de Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária
em Florianópolis/SC julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 265 a 282):
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. USUFRUTO INDEVIDO
DO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE. RECONHECIMENTO DO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO REAL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. INCRA.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem de
forma simulada, apenas para burlar o Fisco, correto o enquadramento dos trabalhadores
terceirizados como segurados da empresa contratante. A contribuição para o INCRA
pode ser cobrada de empresa urbana.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, acrescidos da dispensa de garantia
recursal (processo digital, fls. 289 a 310).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/11/2006
(processo digital, fl. 284), e a peça recursal foi interposta em 19/12/2006 (processo digital, fl.
287), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

Ante o exposto, não mais há de se cogitar da exigência de prévia garantia recursal
como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve agressão a princípios
constitucionais, assim como falta de fundamento legal dos dispositivos infrigidos. Não obstante
mencionadas alegações, entendo que a notificação de lançamento contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a IV,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos ao período
fiscalizado, consoante muito bem explicitado no Relatório Fsical. Portanto, compulsando os
preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já
transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 54 a 62).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na Notificação Fiscal, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo
digital, fls. 4 a 53).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
A propósito, muito bem se expressou acerca do tema o julgador de origem,
consoante se vê nos excertos que passo a transcrever:
13.
Os argumentos trazidos pela Notificada, em seu arrazoado, não ensejam
modificações no crédito apurado pela fiscalização, haja vista que encontram-se
perfeitamente identificados na notificação e em seus anexos: os fatos geradores, as
bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os
dispositivos legais do débito, possibilitando a completa compreensão da exigência
lançada. Outrossim, o lançamento observou o disposto no artigo 142 da Lei n°
5.172/66 - Código Tributário Nacional e os pressupostos estabelecidos no artigo 37
da Lei n° 8.212/91, abaixo transcritos:
[...]
Fundamentação legal
66. Não procede a alegação de que o presente lançamento não possui embasamento
legal.
67.
O fundamentos legais do lançamento e do débito encontram-se
expressamente relacionados no relatório de Fundamentos Legais do Débito de fls.
44/47 e no relatório fiscal de fls. 51/59.
Ampla defesa e contraditório
68. É totalmente improcedente a alegação de que a presente autuação não respeitou os
direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

69. O anexo IPC - INSTRUÇÃO PARA O CONTRIBUINTE de fls. 02/03 esclarece de
maneira límpida a forma como a Notificada pode exercer seu direito de defesa.
70. Verifica-se, portanto, que as informações prestadas no anexo IPC de fls. 02/03 e nos
demais documentos que compõem a presente notificação permitem claramente o
exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
(Destaques no original)
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas
transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício
capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Solicitação de diligência/perícia
O Recorrente alega a necessidade da realização de perícia, a fim de comprovar a
veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

Dito entendimento está claramente explicitado no excerto da decisão de origem
abaixo transcrito:
Perícia
76. Considerando que eventuais recolhimentos feitos ao SIMPLES pelas "empresas"
NAZATUR e OP não podem abater parte do presente débito, visto que o presente
lançamento foi efetuado contra a sociedade empresária TRANSNAZA, e que a
Notificada (TRANSNAZA) é sujeito passivo de contribuições para o INCRA, indefere-
se, com base no artigo 11, caput, da Portaria MPS n° 520/2004, as perícia solicitadas,
por serem prescindíveis e protelatórias.
(Destaque no original)
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Da legitimidade passiva - Transnaza Transportes Ltda.
15. Os argumentos de que não existe vínculo real entre os trabalhadores
das "empresas" NAZATUR TRANSPORTES LTDA e OP - PROCESSAMENTO E
MANUTENÇÃO LTDA. com a Notificada, e de que essas "empresas" não estão sendo
utilizadas pela Notificada para usufruto indevido dos benefícios do SIMPLES, carecem
completamente de razão.
16. A aplicação do princípio da primazia da realidade, ao contrário do que
afirma a Notificada (TRANSNAZA), foi corretamente efetuada pelos Auditores-
Fiscais notificantes, e encontra-se perfeitamente fundamentada no relatório fiscal de
fls. 51/59.
17.
Anteriormente a constituição das "empresas" NAZATUR e OP, a
sociedade empresária TRANSNAZA já explorava, com empregados próprios, as
mesmas atividades econômicas hoje exploradas pela NAZATUR e pela OP.
18. Tanto a "empresa" NAZATUR como a OP, são desmembramentos da
Notificada (TRANSNAZA), criados diretamente por seus sócios ou por familiares
destes.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

19. A própria Notificada (TRANSNAZA) em sua defesa de fls. 227/248
confessa que as "empresas" NAZATUR e OP foram criadas para assumir atividades que
até então eram exercidas diretamente por ela (TRANSNAZA):
Visando a impedir a sua falência, o que resultaria no desemprego dos seus 66
funcionários (à época), bem como visando a evitara inadimplência em relação
aos seus credores (o que também poderia resultar na quebra dos demais, em um
verdadeiro efeito "cascata"), os sócios da impugnante venderam a participação
que possuíam em outra empresa da qual eram sócios - Nazatur- a fim de
possibilitar o ingresso de valores e sanaras dificuldades financeiras que
enfrentavam.
Da mesma forma, passaram a terceirizar algumas atividades a fim de desonerar
a carga tributária e trabalhista incidente. Assim, duas empresas passaram a
prestar serviços a ela, o que possibilitou um reestruturação, proporcionando a
manutenção da mesma no mercado e impedindo a falência.
Assim, alguns parentes dos sócios da impugnante constituíram adquiriram a
Nazatur Transportes Ltda., e outros constituíram a OP - Processamento e
Manutenção Ltda. - a fim de prestar serviços àquela, no que não há nada de
ilegal. Diante de tal fato, os serviços de manutenção dos caminhões utilizados
pela impugnante, bem como grande parte de seus serviços administrativos e de
condução das carretas da Transnaza passaram a ser realizados pelas duas
empresas citadas.
20. Essa "terceirização", conforme demonstra o relatório fiscal de fls. 51/59, faz parte
de uma estratégia da Notificada (TRANSNAZA) para usufruir indevidamente dos
benefícios do SIMPLES.
21. Para completar a estratégia, ambas as "empresas" (NAZATUR e OP), foram
inscritas no SIMPLES (OP em 2001 e NAZATUR em 2003).
22. A inscrição da OP - PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA,
infringiu claramente a vedação prevista no inciso XVII do artigo 9o da Lei n°
9.317/1996, in verbis:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: (...)
XVII - que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
da pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigência
desta Lei; (...)
23. O relatório fiscal de fls. 51/59 e a própria Notificada em sua impugnação
(fls. 227/248) deixam claro que as "empresas" NAZATUR e OP possuem existência
meramente no plano formal.
24. Essa conclusão foi obtida com base nas seguintes constatações:
a) uso do mesmo espaço físico utilizado pela Notificada e exploração de
atividades que eram anteriormente exercidas pela própria Notificada:
25. Além de explorarem atividades que eram anteriormente realizadas pela
própria Notificada (TRANSNAZA), as "empresas" NAZATUR e OP têm, conforme o
relatório fiscal de fls. 51/59, o mesmo endereço-sede que a TRANSNAZA.
26. Os "empregados" da NAZATUR e da OP, em grande parte transferidos
da Notificada (TRANSANAZA), executam suas atividades da mesma maneira como
anteriormente os empregados da Notificada as executavam. Outrossim, utilizam os
mesmos espaços físicos, as mesmas máquinas, veículos e equipamentos. A única
mudança foi a transferência do registro formal dos empregados para as empresas
"terceirizadas" (NAZATUR e OP).
27. A própria Notificada, em sua defesa de fls. 227/248, admite que a
NAZATUR e a OP exploram atividades anteriormente exercidas pela própria
Notificada:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

O que ocorreu com essa reestruturação - conforme bem vislumbrado pelas
autoridades previdenciárias às fls. 55 do Relatório Fiscal - foi a contratação de
alguns funcionários pelas empresas Nazatur Transportes Ltda. e pela OP -
Processamento e Manutenção Ltda., empresas estas optantes pelo SIMPLES em
2003 e 2001, respectivamente, gerando mais empregos do que os que haviam
antes em decorrência de uma mesma atividade, ato este totalmente legal e
idôneo.
Hoje, graças a essa reestruturação, a empresa impugnante possui 11
funcionários, enquanto que a Nazatur possui 97 e a OP 32, perfazendo um total
de 140 trabalhadores para uma mesma atividade que somava 66 funcionários 05
anos antes.
(...)
Ainda, a contratação dos funcionários através das empresas optantes pelo
SIMPLES facilitou a geração de postos de trabalho - fomentando a economia
local - e a manutenção das atividades exercidas pela empresa impugnante.
b) identidade de dirigentes/proprietários:
28. Conforme demonstra o relatório fiscal de fls. 51/59, a divisão do capital
social em todas as empresas é composta por integrantes do grupo familiar do Sr.
Antônio Renor Zappelini Filho e por colaboradores/empregados deste.
29. A sociedade empresária NAZATUR TRANSPORTES LTDA. foi criada,
conforme o contrato social de fls. 78/80, pelos Srs. Antonio Renor Zappelini
(sócio da TRANSNAZA), Antonio Renor Zappelini Filho (sócio da
TRANSNAZA), Douglas Rogério Zappelini (sócio da TRANSNAZA) e Otília
Maria Zappelini.
30. Já a sociedade empresária OP - PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO
LTDA. foi criada, conforme o contrato social de fls. 93/97, pelas Sras. Patrícia
Luciana Soranzo Zappelini e Otília Maria Zappelini (sócia da NAZATUR no
momento da criação da OP).
c) administração efetuada de maneira conjunta:
31. A prova mais contundente de que a Notificada (TRANSNAZA
TRANSPORTES LTDA.) e as duas terceirizadas (NAZATUR TRANSPORTES
LTDA. e OP - PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA.) são
administradas de fato conjuntamente, pelas mesmas pessoas, pode ser obtida pela
verificação das atuações do Srs. Luiz Carlos Zappelini e Luiz José de Oliveira
Candido.
32. Conforme o relatório fiscal de fls. 51/59 e os documentos de fls. 133/140, o
Sr. Luiz Carlos Zappelini responde pela filial da Notificada (TRANSNAZA)
sediada na cidade de Montenegro/RS, faz parte do quadro de sócios da empresa
NAZATUR e está registrado como empregado da empresa OP desde 01/10/2001.
33. Já o Sr. Luiz José de Oliveira Candido responde, conforme o relatório fiscal
de fls. 51/59 e os documentos de fls. 141/149, conjuntamente pelos recursos
humanos da Notificada (TRANSNAZA) e das "empresas" NAZATUR e OP.
d) desrespeito explícito ao principio da entidade / confusão patrimonial:
34.
Outra prova contundente de que as "empresas" NAZATUR
TRANSPORTES LTDA. e OP - PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO
LTDA. foram utilizadas pelos proprietários da Notificada (TRANSNAZA) para
gozo irregular dos benefícios do SIMPLES, pode ser verificada facilmente pela
análise dos documentos de fls. 171/210.
35. Os extratos bancários de fls. 171/184 comprovam que as necessidades
financeiras das "empresas" OP e NAZATUR são supridas com transferências
bancárias efetuadas pela Notificada (TRANSNAZA).
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

36. Já as autorizações para abastecimento de combustível passadas pela
Notificada (fls. 185/192) a empregados registrados na empresa NAZATUR,
conforme os documentos de fls. 193/199, comprovam que os mesmos estão a
serviço da primeira (Notificada).
37. Da mesma forma, as multas de trânsito (fls. 200/206) recebidas pela
empresa TRANSNAZA por infrações cometidas, conforme os documentos de
fls. 207/210, por empregados da empresa NAZATUR, também comprovam que
os empregados formalmente vinculados a NAZATUR, estão, na realidade, a
serviço da Notificada (TRANSNAZA).
38. Outra prova de que a "empresa" NAZATUR TRANSPORTES LTDA"
existe meramente no plano formal é que ela sequer está inscrita como
contribuinte do ICMS e ISS (fls. 151/152). Além disso, conforme o documentos
de fls. 153-V, a empresa NAZATUR TRANSPORTES LTDA. se declara inativa
desde 2001.
e) EXCLUSIVIDADE:
39. Conforme o relatório de fls. 51/59, as "empresas" OP e NAZATUR
prestam serviços exclusivamente para a Notificada (TRANSNAZA) e para outra
empresa da família Zappelini, a Empresa de Derivados de Petróleo Lages Ltda.,
localizada no mesmo endereço da TRANSNAZA:
As receitas da empresa OP Processamento, são simuladas com a
emissão de notas fiscais de serviços contra a empresa Transnaza e a
Empresa de Derivado de Petróleo Lages Ltda. (fls. 154 a 162).

A empresa de Derivado de Petróleo Lages Ltda. esta localizada no
mesmo endereço da TRANSNAZA e o seu quadro de sócios a partir de
2003 e composto pelos irmãos Otília Maria Zappelini e Sandro Eduardo
Zappelini, conforme os documentos de (fls. 163 a 166) gerados no
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal.
40. A própria Notificada, em sua defesa de fls. 227/248, admite essa
exclusividade:
Ocorre que, além de ser indevido o recolhimento das contribuições como
pretende o INSS através do presente lançamento - eis que não cometeu
nenhum ato ilícito – tal imposição acarretaria a imediata quebra da
empresa Transnaza Transportes, e, por conseqüência, acarretaria o
desemprego dos 11 funcionários por ela contratados, bem como dos 129
trabalhadores contratados pela Nazatur e pela OP, eis que ambas as
empresas prestam serviços quase que exclusivamente para a empresa
impugnante.
f) relação massa salarial x faturamento insustentável
41. Outra prova contundente de que as "empresas" OP - PROCESSAMENTO E
MANUTENÇÃO
LTDA.
e
NAZATUR
TRANSPORTES
LTDA.
estão sendo utilizadas pela Notificada para usufruir irregularmente dos
benefícios do SIMPLES, é a insustentável relação das suas massas salariais com
os seus faturamentos, verificada no período de 2003 a 2005:

Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

42. A "empresa" NAZATUR TRANSPORTES LTDA. mesmo sem apresentar
nenhum faturamento no período de 2003 a 2005, conforme informação prestada
pela Receita Federal (fls. 153 e 153-V), apresentou massa salarial anual, de
acordo com suas folhas de pagamento, superior a R$ 450.000,00.
43. Já a OP - PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA. apresentou nos
anos de 2003, 2004 e 2005, uma relação inverossímil entre massa salarial e
faturamento, sempre acima de 70%.
Primazia da realidade
44. Além de demonstrar a existência meramente formal das "empresas"
NAZATUR e OP, o que por si só já comprova o vínculo real existente entre os
trabalhadores destas com a Notificada (TRANSNAZA), o relatório fiscal de fls.
51/59 explicita, com base no princípio da primazia da realidade, esse vínculo
existente entre os trabalhadores das "empresas" citadas com a Notificada.
45. Todos os requisitos do vínculo empregatício são constatados na relação entre
a Notificada (TRANSNAZA) e os trabalhadores formalmente registrados nas
pessoas jurídicas NAZATUR e OP:
a) Pessoalidade
46. Os empregados formalmente vinculados a NAZATUR e a OP não
podem apresentar substitutos para desempenharem suas tarefas. Quer
dizer, seu vínculo real com a Notificada (TRANSNAZA) assim como o
formal é intuitu personae.
47. Esses trabalhadores desenvolvem atividades que já eram executadas
anteriormente de maneira direta pela Notificada (TRANSNAZA), nas
mesmas instalações físicas, utilizando os mesmo equipamentos, veículos
e máquinas.
48. Grande parte dos empregados formalmente vinculados as "empresas"
NAZATUR e OP, são provenientes da Notificada (TRANSNAZA).
b) Não eventualidade
49. Os serviços prestados pelos empregados "formalmente" vinculados a
NAZATUR e a OP não são de natureza eventual eis que visam atender
necessidades
permanentes
da
Notificada.
Essas
"terceirizadas"
(NAZATUR e OP) prestam serviços exclusivamente para a Notificada
(TRANSNAZA) e outras empresas da família Zappelini.
c) Subordinação
50. A própria natureza dos serviços e as condições em que são prestados
não permitem garantir ao trabalhador a autonomia que afastaria o vínculo
de subordinação com a Notificada. Os empregados das "empresas
terceirizadas" estão subordinados diretamente ou por meio de
familiares/colaboradores, aos proprietários da Notificada. Fica evidente
que as "terceirizadas" tem sua existência justificada apenas na ânsia da
Notificada deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade Social
d) Onerosidade
51. Ocorre com o correspondente pagamento dos salários. A existência
meramente formal das "empresas terceirizadas" não tem o condão de
garantir a inexistência de vínculo empregatício com a Notificada.
52. Os extratos bancários de fls. 171/184 comprovam que as necessidades
financeiras das "empresas" OP e NAZATUR são supridas com
transferências bancárias efetuadas pela Notificada (TRANSNAZA).
Destarte, quem efetivamente paga os salários dos empregados
formalmente vinculados as "empresas" OP e NAZATUR, é a Notificada.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

53. Pelo exposto, conclui-se que a sociedade empresária TRANSNAZA
TRANSPORTES LTDA, visando gozar indevidamente dos benefícios do
SIMPLES, terceirizou iregularmente, por meio de "empresas" interpostas,
a maior parte de sua mão-de-obra.
54.
Agindo
assim,
a
Notificada
(TRANSNAZA)
desrespeitou
frontalmente o Enunciado 331, do Tribunal Superior do Trabalho, que
preceitua:
N° 331 Contrato de prestação de serviços. Legalidade - Inciso IV
alterado pela Res. 96/2000, DJ 18.09.2000
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é
ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos
serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n° 6.019, de
03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa
interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da
administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II,
da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a
contratação de serviços de vigilância (Lei n° 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador,
desde que inexistente a pessoa/idade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte
do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do
tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive
quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias,
das fundações públicas, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista, desde que hajam participado
da relação processual e constem também do título executivo
judicial (art. 71 da Lei n° 8.666, de 21.06.1993).
55. A própria Notificada, em sua defesa de fls. 227/248, deixa transparecer
que os empregados formalmente vinculados as "empresas" NAZATUR e OP, na
realidade são seus empregados:
A impugnante não realizou nenhum ato ilícito e, em contrapartida, conseguiu
manter-se ativa no mercado, passando de 66 postos de trabalho - quantidade
que possuía no ano de 2000 - para um total de 140 postos de trabalho em 2005.
(...)
Todavia, com a reestruturação ocorrida, terceirizando-se serviços, possibilitou-
se não só a manutenção de 66 pessoas trabalhando, como, também, a criação
de mais 74 postos de trabalho em razão da atividade de transporte realizada
pela impugnante, totalizando 140 trabalhadores.
56. Considerando tal irregularidade, não restou outra opção aos Auditores-
Fiscais notificantes, a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar,
para efeitos de lançamento tributário, a relação real entre a Notificada (TRANSNAZA)
e os trabalhadores registrados nas "empresas" NAZATUR e OP.
57. Tal procedimento encontra-se amparado no §2°, do artigo 229, do
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999) e no
inciso VII, do artigo 149, do Código Tributário Nacional:
Art. 229. (...)
§ 22-Se o Auditor-Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

9*, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto n° 3.265, de 29.11.99) (...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; (...)
58.
Os
Auditores-Fiscais
responsáveis
pela
fiscalização
de
contribuições
previdenciárias, ao contrário do que alega a Notificada, têm competência para
reconhecer relação de emprego para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento
de contribuições previdenciárias devidas no tocante a trabalhador que presta
serviços à empresa.
59. Admitir-se o contrário seria esvaziar inteiramente a obrigatoriedade e
eficácia das normas previdenciárias e de filiação dos segurados, deixando a questão
ao arbítrio, interesses e conveniências das empresas e dos trabalhadores.
60.
Esse é o entendimento pacífico dos tribunais:
RECURSO ESPECIAL - FISCALIZAÇÃO - CONSTATAÇÃO DE LIAME
LABORAL POR MEIO DE FISCAL DA ( PREVIDÊNCIA -
ALEGADA
POSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO
DE

VÍNCULO
EMPREGATÍCIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS
EMPRESAS

QUE
DEVEM
RECOLHER

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCOMPETÊNCIA PARA
DESQUALIFICAR A
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA RECONHECIDA EM AMBAS AS
INSTÂNCIAS - PRETENDIDA REFORMA COM BASE EM JULGADO DESTE
SODALÍCIO - RECURSO PROVIDO. (...)
- O IAPAS ou o INSS ( art. 33 da Lei n. 8.212), ao exercer a fiscalização
acerca do efetivo recolhimento das contribuições por parte do contribuinte,
possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que
a ela prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente
descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização
deve
proceder
a
autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação. (...)
- Recurso especial conhecido e provido com base na divergência
jurisprudencial.
(Resp 515821/RJ; Recurso Especial 2003/0027212-8. Relator Min. Franciulli
Netto. STJ. 2a Turma. DJ 25.04.2005. p. 278.)
[...]
61.
A
constatação
pelos
Auditores-Fiscais
de
que
determinados
trabalhadores são empregados, não constitui invasão das competências da Justiça
do Trabalho. Mesmo porque a competência da Justiça do Trabalho consiste no
julgamento de controvérsias entre empregados e empregadores decorrentes da
relação de emprego, o que não se confunde com ato de fiscalização da Previdência
Social. É aplicável o princípio da primazia da realidade, que significa que os fatos
relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação à aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer.
62.
"É claro que o INSS, para autuar uma empresa, não precisa de uma
decisão prévia da Justiça do Trabalho sobre a existência ou não de vínculo
empregatício. Não se pode confundir competência do Instituto para autuar uma
empresa com o poder da Justiça do Trabalho de decidir sobre vínculo empregatício.
A competência da Justiça do Trabalho não exclui a do Instituto de exercer suas
funções de fiscalização sobre o cumprimento ou não das normas de proteção ao
Trabalho, inclusive o direito à previdência social." (trecho do voto emitido pelo Relator
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

Min.
Garcia
Vieira
no
julgamento
do
REsp
236279/RJ
-
Recurso
Especial1999/0098105-7 - na 1a Turma do STJ - DJ 20.03.2000. p. 48 ).
63. É lícito à Previdência Social pesquisar a relação de trabalho para
encontrar, na sua verdadeira configuração, a relação de emprego e cobrar a
contribuição legalmente devida, pois a cogência das normas de ordem pública
impede que se adote regime jurídico apenas formalmente, para frustar os objetivos
nelas perseguidos, quando a prática da relação jurídica de direito material indica
tratar-se de relação de emprego.
64. Pacificado também é o entendimento no sentido de que a contratação
irregular de trabalhadores, por empresa interposta, implica na formação de vínculo
de emprego entre o contratado e a empresa que adota tal procedimento e não com
a empresa interposta.
65. Esse é entendimento pacífico do Conselho de Recursos da Previdência Social:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. TERCEIRIZAÇÃO. SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
I - Constatado pela fiscalização do INSS que os serviços terceirizados da
empresa ocorrem de forma simulada, apenas para burlar o FISCO, correto o
enquadramento dos empregados terceirizados como segurados empregados da
empresa contratante; (...)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(4a CAJ. NFLD DEBCAD N° 35.472.425-8. Acórdão n° 239/2005. Relator:
Rogério de Lellis Pinto. Julgamento em 23/02/05. Resultado do julgamento:
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO POR UNANIMIDADE.)
[...]
Simples
71. Incabível a apreciação do pleito para que sejam abatidos os valores
recolhidos para o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das empresas de Pequeno Porte - SIMPLES pelas
"empresas" NAZATUR e OP, pois competem à Secretaria da Receita Federal as
atividades de arrecadação, cobrança, fiscalização e tributação dos impostos e
contribuições pagos de conformidade com o SIMPLES, nos termos do artigo 17
da Lei n° 9.317/1996.
72. As "empresas" NAZATUR e OP, caso entendam que devam ser restituídas
de valores pagos a maior ao SIMPLES, devem encaminhar requerimento
diretamente à Receita Federal.
INCRA
73. A cobrança de contribuição para o INCRA, na presente notificação, encontra-
se amparada pelo ordenamento jurídico, conforme demonstra o relatório de
Fundamentos Legais do Débito de fls. 44/47.
74. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversas oportunidades, a
exiguidade dessa contribuição em relação as empresas urbanas.
75. Apenas para ilustrar, transcrevemos abaixo, decisões prolatadas pelo
Ministro Néri da Silveira nos autos do RE-263208/SP (publicada no DJ de
10.05.2000, pág. 038) e pelo Ministro Sydney Sanches nos autos do RE-
296465/SP (publicado no DJ em 05.11.2001, pág. 037):
[...]
PREVIDENCIÁRIO:
CONTRIBUIÇÃO
AO
FUNRURAL
INCRA.
ADICIONAL DE 0,2%. EMPRESA URBANA. CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE DA EXAÇÃO.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19832.000732/2008-09

- Nenhum óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, contribuição social
destinada a financiar o FUNRURAL - INCRA, inclusive o adicional de 0,2%,
eis que a contribuição social cobrada ao empregador financia a cobertura dos
riscos aos quais esta sujeita toda a coletividade de trabalhadores e não apenas
seus empregados.
[...]
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 529
DF CARF MF
Original